Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-52.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Execução de obra musical e audiovisual em detrimento da prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos autorais. Equiparação de dependências destinadas à hospedagem (quartos de hotel) a estabelecimento comercial. Fato de operadora de televisão por assinatura já

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Execução de obra musical e audiovisual em detrimento da prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos autorais. Equiparação de dependências destinadas à hospedagem (quartos de hotel) a estabelecimento comercial. Fato de operadora de televisão por assinatura já realizar pagamento de direitos autorais ao ECAD não configura bis in idem. Precedentes do STJ. Demonstração, no caso, pelo réu, de que não há, ao menos no período reclamado, sonorização ambiental, externa aos quartos, afastada a condenação em tal aspecto. Também alterado o percentual de ocupação, suficientemente demonstrada pelo réu ocupação menor do que a calculada como média pelo ECAD. Recurso parcialmente provido.